Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DESPACHO Considerando que os réus já manifestaram interesse na formulação de acordo (ID 73553362 – Pág. 11) e tendo em vista que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada a qualquer tempo (CPC/2015 3o § 3o 139 V), intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre o interesse na autocomposição, com a apresentação de proposta de acordo ou eventual designação de audiência de conciliação. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator